Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723159-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORALÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VICTÓRIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0036302-46.2016.8.07.0018) ajuizado por DISTRITO FEDERAL, julgou procedente a impugnação para decotar o valor de R$63.822,48 do montante requerido na peça vestibular e intimou a executada para efetuar o pagamento do valor remanescente de R$26.171,06, no prazo de 5 dias, sob pena de multa, nos termos do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil. Em razão do acolhimento da impugnação, condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso (R$63.822,48), com fundamento no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 27424825). Opostos embargos de declaração pela executada, estes foram rejeitados (ID 27424825). Em suas razões recursais (ID 27424431), a agravante alega que há excesso de execução, pois as majorações de honorários sucumbenciais se deram com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo que devem respeitar os limites dos §§ 3o e 4o, inciso III, do mesmo dispositivo, que fixa o patamar máximo de 10% sobre o valor da causa entre 200 e 2.000 salários mínimos, o que corresponde ao caso dos autos. Narra que a demanda foi distribuída em 03/10/2016, com valor à causa atribuído no montante de R$1.234.947,47, e que o referido valor, atualizado pelo sistema do TJDFT, até 24/11/2020, data do cálculo do DISTRITO FEDERAL, alcançou o montante de R$1.407.731,99. Defende que, levando em consideração o salário mínimo vigente em 24/11/2020 – R$1.045,00 -, o valor atualizado da causa representa 1.347,11 salários mínimos. Conclui que o presente caso se enquadra no inciso II, do § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que prevê o percentual mínimo de 8% e máximo de 10% entre o valor de 200 salários mínimos e 2.000 salários mínimos. Afirma, portanto, que o patamar máximo de condenação em honorários na causa é de 10%. Insurge-se, ainda, contra a utilização do IPCA na atualização do débito e defende que deveria incidir o INPC na correção do valor da causa. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do agravo, para limitar os honorários sucumbenciais ao teto legal máximo de 10%, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, § 4o, inciso III, e § 11, do Código de Processo Civil, fixando-se o excesso de execução em R$92.840,95. Preparo comprovado (ID 27424433). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. De início, anoto que a forma de correção monetária do valor da causa, pelo IPCA, a principio, revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) quanto à matéria. Também é relevante mencionar, ao menos neste exame sumário da causa, que não subsiste a tese da agravante de limitação da condenação em honorários em 10%. Isso porque, na hipótese de aplicação do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser observado o disposto no § 5o, do mesmo dispositivo legal, pelo qual Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Portanto, a lei prevê a possibilidade de a condenação em honorários advocatícios exceder o limite de 10%, bastando que, no cálculo do montante, seja observada a faixa inicial; naquilo que exceder, deve ser aplicada a faixa subsequente. Acontece que, ao analisar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 89778133), é possível notar que, aparentemente, a conta do débito foi realizada com base no valor da causa atualizado, mas sem a conversão do montante em salários mínimos e, por isso, sem atenção às faixas de valores estabelecidas na legislação. Por conseguinte, pode haver, de fato, excesso na execução, que comporta possível ajuste e que, notadamente, gera impacto direto na dívida cobrada. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2021. Desembargador ESDRAS NEVES Relator